Tribunal: TJMT
Processo: 1011557-72.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011557-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PONTUAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 15.380.245/0001-69 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELADO), LEONARDO SANTANA DE ABREU - CPF: 732.678.050-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário em face de sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Materiais (lucros cessantes) decorrente de acidente de trânsito envolvendo caminhão de sua propriedade e veículo segurado da parte ré. A parte autora alegou que o acidente, ocorrido em 13 de março de 2023, resultou na paralisação de seu caminhão por 41 dias, período em que o veículo permaneceu em reparos, causando suposto prejuízo pela perda de receita em razão da interrupção da atividade econômica de transporte de mercadorias. Pleiteou indenização por lucros cessantes no valor de R$ 22.501,19, correspondente ao lucro líquido estimado para o período de paralisação. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram demonstrados a prática de ato ilícito pela seguradora e o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil. Contra essa decisão, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de prejuízo material e pugnando pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora ré praticou conduta ilícita capaz de gerar responsabilidade civil pelo período de paralisação do caminhão da parte autora; e (ii) verificar se restou comprovada a ocorrência de lucros cessantes passíveis de indenização no período em que o veículo permaneceu inoperante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da responsabilidade civil demanda a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, requisitos não comprovados nos autos, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.

4.

A seguradora ré autorizou o conserto do caminhão em prazo razoável, conforme cronograma apurado: acidente em 13/03/2023, perícia em 22/03/2023, autorização em 30/03/2023 e entrega do veículo reparado em 24/04/2023, dentro do limite de 30 dias estipulado pela Circular SUSEP nº 256/2004.

5.

A testemunha ouvida, representante da oficina responsável pelo reparo, confirmou a regularidade do prazo de conserto, imputando a demora à complexidade do serviço e à necessidade de aquisição de peças específicas.

6.

Não há evidência de mora ou atraso injustificado na regulação e liquidação do sinistro pela seguradora, tampouco de comportamento ilícito que justifique a responsabilização da ré.

7.

Os lucros cessantes constituem dano material que exige demonstração inequívoca da efetiva frustração de ganhos, não se admitindo presunção ou expectativa de lucro hipotético, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A parte autora não demonstrou que a paralisação de um único caminhão comprometeu a totalidade das suas atividades econômicas, nem que houve perda efetiva de contratos ou receitas durante o período de imobilização.

9.

Os documentos apresentados carecem de prova concreta de que o faturamento estimado foi frustrado diretamente pela paralisação do veículo, não se mostrando aptos a demonstrar os alegados lucros cessantes.

10.

A ausência de critério técnico nos cálculos apresentados, desconsiderando variáveis operacionais e incluindo dias não úteis, reforça a fragilidade probatória da alegação de prejuízo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil por danos materiais exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo.

2.

Não há dever de indenizar lucros cessantes pela simples paralisação do veículo acidentado quando demonstrada a ausência de mora ou conduta ilícita da seguradora no processo de regulação e liquidação do sinistro.

3.

A indenização por lucros cessantes depende de prova inequívoca de frustração de ganhos concretos, não se admitindo compensação com base em presunções, lucros hipotéticos ou estimativas sem respaldo técnico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 402 e 403; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 11; Circular SUSEP nº 256/2004, art. 33, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022; TJMT, AI 1001245-08.2018.8.11.0037, j. 05/08/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Pontual Locação e Transporte Ltda., contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente Ação de Reparação de Danos Materiais (Lucros Cessantes) Em Razão de Acidente de Trânsito, proposta em face de Gente Seguradora S/A.

Consta dos autos que parte autora apresentou a presente demanda em razão do acidente de trânsito ocorrido em 13 de março de 2013.

Alega que em decorrência do acidente, o seu caminhão permaneceu inoperante por 41 (quarenta e um) dias, período em que o automóvel seria submetido a reparos, o que teria causado perda de receita, já que o veículo se destinava à atividade econômica de transporte de mercadorias.

Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 22.501,19 (vinte e dois mil, quinhentos e um reais e dezenove centavos), alegando fazer jus à reparação integral dos danos sofridos.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da seguradora, tampouco o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Concluiu, o juízo de origem, que o prazo para o conserto do veículo foi razoável e em conformidade com a regulamentação da SUSEP, não sendo cabível a indenização por lucros cessantes.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa sentença recorre o autor, reiterando a tese de que houve prejuízo material decorrente da paralisação do veículo e postulando a reforma integral da sentença, para que seja reconhecido seu direito à indenização pelos lucros cessantes pleiteados.

As contrarrazões foram apresentadas por Gente Seguradora S/A, id. 268523332, sustentando a ausência dos pressupostos para a responsabilidade civil e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, consistente no pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão do acidente automobilístico, envolvendo os litigantes.

A controvérsia posta em exame reside na análise do alegado direito à indenização por lucros cessantes, decorrente da paralisação do caminhão pertencente à apelante, em virtude de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado da apelada.

Colhe-se dos autos, que o veículo da parte autora, caminhão de placas QBM 6B45, foi atingido pelo caminhão segurado da apelada em acidente ocorrido no dia 13 de março de 2023, no estacionamento do Pátio ALL, localizado no km 236 da BR 163, na cidade de Rondonópolis/MT.

Afirma que a ré arcou com os custos do conserto, mas não indenizou os lucros cessantes referentes aos 41 dias de paralisação do veículo.

Menciona que o caminhão gerava faturamento mensal de R$ 41.160,72 (quarenta e um mil cento e sessenta reais e setenta e dois centavos), dos quais R$ 16.464,28 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) seriam lucro líquido após descontar custos operacionais de 60%.

Assim, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 22.501,19 (vinte e dois mil quinhentos e um reais e dezenove centavos), valor correspondente aos lucros cessantes calculados com base no lucro diário de R$ 548,80 |(quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) multiplicado pelos 41 dias parados.

Argumentou, ainda, que a paralisação do caminhão gerou perda de receita, sendo irrelevante o prazo de o conserto ser considerado razoável.

Defendeu a aplicação do princípio da reparação integral e pugna pela reforma da sentença para a condenação da apelada no pagamento dos valores correspondentes aos alegados lucros cessantes.

Analisando os fatos e as provas nos autos, o Magistrado de primeiro grau, proferiu a sentença, julgando os pedidos improcedentes, nos seguintes termos:

“Conforme constatado nos autos, o acidente ocorreu no dia 13/03/2023 e a perícia foi realizada no veículo no dia 22/03/2023. Assim, a empresa ré autorizou o conserto no veículo no dia 30/03/2023 e, no dia 24/04/2023, a parte autora retirou o veículo da oficina com os devidos reparos.

Nesse ponto, imperioso reconhecer que, da data da autorização do conserto do veículo (30/03/2023) até a entrega (24/04/2023), não houve o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do qual dispõe a seguradora ré.

Ademais, a testemunha arrolada pela parte autora, Kaio Junior Bisognin, representante da oficina credenciada da ré (MPM Caminhões – RM Recuperadora de Caminhões e Carretas LTDA), onde foi consertado o veículo da autora, além de corroborar com as datas informadas pela parte autora, esclareceu: “(...) que, houve necessidade de solicitar peças para troca e desmontar todo o caminhão para reparo; que, o prazo de conserto foi normal, uma vez que a autorização do serviço não é enviada no mesmo dia da vistoria realizada pelo perito da seguradora”.

Portanto, tendo em vista a natureza do serviço prestado, o prazo de conserto do veículo mostra-se razoável, inexistindo, na espécie, a prática de qualquer ato ilícito pela seguradora, apto a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização (leia-se: indenização material – lucros cessantes).

[...]

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em dever de indenizar. Sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto, e ao mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Reparação de Danos Materiais (Lucros Cessantes) em Razão de Acidente de Trânsito” por PONTUAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA em desfavor de GENTE SEGURADORA S/A, ambas pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no § 2°, art. 85 do Código de Processo Civil.” (id. 268523317)

Contra essa decisão se insurge a parte autora, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o fundamento, em síntese, que o dano sofrido advém da paralisação do veículo, não em decorrência de mora imputável à seguradora, mas pelo simples fato de o sinistro ter resultado na indisponibilidade do bem.

Insiste que os lucros cessantes estariam devidamente demonstrados pelos comprovantes de frete juntados aos autos, que indicam o faturamento médio mensal obtido pelo caminhão nos meses que antecederam o acidente.

Razão, contudo, não assiste à apelante.

Explico.

Para que se configure o dever de indenizar, exige-se a presença cumulativa de três requisitos indispensáveis: (i) a demonstração de dano ou lesão ao bem jurídico tutelado; (ii) a prática de conduta ilícita, consistente em ação ou omissão culposa ou dolosa em violação a dever jurídico; e (iii) a existência de nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima.

Trata-se de requisitos assentados tanto na doutrina clássica, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 6. ed., Malheiros, p. 95), quanto na jurisprudência consolidada, sendo que sua ausência implica necessariamente a improcedência da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, como bem analisou o juízo de origem, não restou demonstrada a conduta ilícita da seguradora ou qualquer atraso injustificado nos procedimentos de regulação e liquidação do sinistro que pudesse configurar falha na prestação do serviço.

Veja-se que o art. 33, § 1º, da Circular 256/2004 da SUSEP estabelece prazo máximo de 30 dias para liquidação de sinistros, contados da entrega de documentação exigida do segurado.

No caso concreto, o acidente ocorreu em 13/03/2023, a perícia foi realizada em 22/03/2023 e a seguradora autorizou o conserto no dia 30/03/2023, retirando o veículo da oficina em 24/04/2023 - data dentro, portanto, do prazo máximo legal.

Além disso, conforme ressaltado pela ré, a oficina foi escolhida pela própria autora, não podendo esta imputar à seguradora eventuais percalços nos reparos.

Ademais, a testemunha Kaio Junior Bisognin, representante da oficina, confirmou em juízo que o prazo de conserto foi normal e compatível com a complexidade do serviço, não havendo qualquer indício de que a apelada tenha contribuído para eventual demora.

Não se extrai, pois, qualquer evidência de atraso injustificado ou comportamento reprovável imputável à ré.

Assim, dado que não houve demora injustificada ou abusiva por parte da ré na regulação do sinistro, não se pode responsabilizá-la por eventuais lucros cessantes alegados pela autora nesse período em que o veículo estava na oficina.

Neste contexto, não comprovado ato ilícito da seguradora, tampouco demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado, resta afastada a responsabilidade civil por lucros cessantes.

Assim, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

De todo modo, ainda que existisse algum lapso injustificado pela seguradora - o que se admite apenas para argumentar -, a autora não logrou êxito em comprovar os lucros cessantes, ônus que lhe cabia (art. 373, I, CPC).

Importa destacar que os lucros cessantes configuram-se como uma modalidade de dano material, consistindo naquilo que a parte deixou razoavelmente de lucrar em virtude do ato ilícito, conforme previsto nos artigos 402 e 403 do Código Civil.

Todavia, como amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua configuração exige prova inequívoca da frustração de ganhos que, em circunstâncias normais, teriam sido auferidos pela parte prejudicada.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES . PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2 . A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Nesse sentido, não se admite a mera presunção de prejuízo, especialmente quando se trata de empresa que opera com frota de veículos, cujas atividades não são necessariamente prejudicadas pela paralisação de uma única unidade.

Como se sabe, os lucros cessantes, enquanto modalidade de dano material, exigem demonstração cabal e específica de diminuição efetiva no faturamento da empresa em razão do evento danoso, não bastando a mera possibilidade ou potencialidade de auferir lucros com o bem. É o que se extrai da jurisprudência desta Corte de Justiça:

"
Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir
." (TJMT, AI 1001245-08.2018.8.11.0037, j. 05/08/2020).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARALISAÇÃO DE CAMINHÃO PARA CONSERTO – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MERO POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE UM INSUMO - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO." (TJMT, AI 1001245-08.2018.8.11.0037, j. 05/08/2020)

No caso em tela, a parte autora não comprovou que, por conta da indisponibilidade temporária do caminhão acidentado, deixou de prestar serviços contratados ou que não pôde celebrar novos contratos durante o período, deixando de auferir receitas concretas que efetivamente geraria com a utilização do veículo. Também não demonstrou que sua frota estava operando em plena capacidade à época, impossibilitando o emprego de outros veículos para suprir a ausência temporária do caminhão sinistrado.

Some-se a isso o fato de que a autora não logrou êxito em provar que, após a reativação do veículo sinistrado, houve aumento no seu faturamento. Tal evidência seria essencial para comprovar que os lucros, de fato, cessaram no período da imobilização forçada.

Não bastasse isso, os cálculos apresentados pela autora também carecem de critério técnico, pois (i) consideram o período integral de 41 dias, incluindo finais de semana e feriados, sem evidência de efetiva operação do caminhão em todos esses dias; e (ii) não observam a dedução dos custos operacionais globais de uma empresa de transportes de cargas, os quais normalmente alcançam percentuais muito superiores aos 60% aventados pela autora.

Portanto, por mais de um fundamento, é inconteste a ausência de comprovação inequívoca dos lucros cessantes no período em que o veículo esteve paralisado, não havendo respaldo fático-probatório para o valor pretendido de R$ 22.501,19 (vinte e dois mil quinhentos e um reais e dezenove centavos).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por lucros cessantes.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025